Tribunal: TJDFT
Processo: 0751800-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO. PESQUISA. BENS. DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE BENS (CNIB). SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. INEXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) para a satisfação do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, bem como demonstra a adequação e a utilidade da medida requerida.
4. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada porquanto a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários.
5. O uso do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) independe de intervenção judicial para ser consultado. A ordem judicial que determina a pesquisa por meio desse sistema constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos.
6. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que a parte transfira a incumbência da procura de bens dos devedores ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, bem como demonstra a adequação e a utilidade da medida requerida. 2. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) e ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) independe de intervenção judicial para ser realizada”.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0736563-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, AI 0730512-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, j. 21.112024.